Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. REALIZAÇÃO. EVOLUÇÃO NO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu benefícios externos ao apenado, fundamentado nos aspectos relacionados ao cumprimento do requisito objetivo, à ausência de intercorrências disciplinares no curso da execução e à implementação das sugestões trazidas no exame criminológico, tudo somado ao fato de que o Juízo possui condições de fiscalizar o acompanhamento psicológico e as demais condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.
2. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado benefícios externos.